Tribunal: TJBA
Processo: 8004810-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004810-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA SILVA PACIFICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. ALEGADAS OMISSÕES DA DECISÃO COLEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. TESES RECURSAIS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E RECHAÇADAS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. MÁCULA INEXISTENTE.

ALEGADA PRESENÇA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À PRÉVIA APELAÇÃO DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO COLEGIADA QUE APRECIOU, DE MODO EXPRESSO E MOTIVADO, A ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA, RECHAÇANDO OS ARGUMENTOS RECURSAIS E A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SIMPLES INCONFORMISMO DEFENSIVO EM FACE DO NÃO ACOLHIMENTO DE SUA ARGUMENTAÇÃO. DESCABIDO ESCOPO DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ ANALISADAS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA E PONTUAL DO JULGADO QUANTO A TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE, QUANDO DA FUNDAMENTAÇÃO SE PODE EXTRAIR, DE MANEIRA LÓGICA, A REJEIÇÃO DELES. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO QUE NÃO PADECE DAS MÁCULAS ARGUIDAS. ALEGADO ESCOPO DE PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO BASTA PARA LEGITIMAR OS ACLARATÓRIOS, DADA A AUSÊNCIA DE VÍCIO EMBARGÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no
Recurso de Apelação
n.º

8004810-92.2022.8.05.0001
, nos quais figura como
E
mbargante
o Réu
Paulo Henrique dos Santos
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora